Tribunal: TJBA
Processo: 0301064-37.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301064-37.2013.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MN EXPRESS SERVICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART.485, III DOCPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 485, § 1º DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0301064-37.2013.8.05.0022, tendo como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Apelado MN EXPRESS SERVICOS LTDA e outros (2). Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.